Tribunal: TJMT
Processo: 1030045-41.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030045-41.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (RECORRENTE), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1030045-41.2024.8.11.0003.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s): CAROLINE CLÁUDIO BASTOS.

Recorrida(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, I, DA LEI No 9.099/1995. CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação. A parte recorrente alega que sua ausência decorreu de motivo de saúde, devidamente comprovado por atestado médico apresentado posteriormente. Requer a reforma da sentença para anulação do decisum e retorno dos autos à instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível acolher justificativa de ausência à audiência apresentada somente após a prolação da sentença; (ii) definir se é devida a condenação ao pagamento das custas processuais, mesmo diante da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal da parte autora às audiências designadas nos Juizados Especiais é obrigatório, conforme o Enunciado 20 do FONAJE, sendo a ausência causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/1995.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reafirma que a apresentação tardia da justificativa não afasta a contumácia da parte autora, tampouco impede a extinção do feito sem exame do mérito.

A condenação ao pagamento de custas processuais, em caso de extinção por ausência da parte, é obrigatória, com fundamento no Enunciado 28 do FONAJE, e possui natureza punitiva, não abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes do TJMT.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem justificativa apresentada até a abertura do ato, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/1995.

A justificativa tardia, apresentada somente após a prolação da sentença, não é apta a afastar a contumácia processual.

A condenação em custas processuais, nos casos de extinção do processo por ausência da parte autora, é obrigatória e possui caráter punitivo, não sendo abarcada pela gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 51, I, e 55, caput; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, j. 17/08/2021, DJE 19/08/2021.

TJMT, N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, Rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 06/10/2023, DJE 09/10/2023.

TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza LUCIA PERUFFO, j. 16/07/2019, DJE 18/07/2019.

TJDFT, 20030110622743ACJ, Rel. NILSONI DE FREITAS, j. 05/10/2004, DJ 08/04/2005.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 274400850, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, condenando-a ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE. Ainda, revogou a medida liminar anteriormente deferida.

Nas razões recursais, sustenta que, em 20/01/2025, foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme atestado médico acostado aos autos, no qual foi recomendado repouso pelo período de 04 (quatro) dias, razão pela qual não pôde comparecer à audiência designada para o dia 21/01/2025, por motivo de saúde.

Alega, ainda, que, por estar advogando em causa própria e em virtude do estado de saúde, não conseguiu apresentar o referido documento antes da audiência, tampouco teve oportunidade de justificar sua ausência, pois, na mesma data do ato processual, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, uma vez que o referido benefício foi concedido na decisão proferida no ID 274400857, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada em 21/01/2025 (ID 274400399).

Na mesma data, o MM. Juiz singular prolatou sentença (ID 274400850), extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme disposto no Enunciado 28 do FONAJE. Ainda, revogou a medida liminar anteriormente deferida.

No presente recurso, a parte autora pretende a reforma da sentença extintiva, tendo em vista a apresentação de atestado médico com o objetivo de justificar sua ausência à audiência designada.

Nos termos do Enunciado no 20 do FONAJE: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória, devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Grifei)

In casu, o atestado médico foi emitido em 20/01/2025, ou seja, 01 (um) dia antes da audiência designada para 21/01/2025, com recomendação de repouso por 04 (quatro) dias (ID 274400853), findando-se em 23/01/2025.

Todavia, a parte autora apenas apresentou o referido documento em 27/01/2025, por ocasião da interposição de embargos de declaração contra a sentença extintiva proferida pelo Juízo de origem.

Dessa forma, a justificativa apresentada não merece acolhimento, uma vez que apresentada de forma tardia.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

(TJMT - N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (Grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção sem exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3. O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito. (20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025